Tribunal: TJDFT
Processo: 0720918-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720918-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A, HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A, SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A, HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A. e SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 159649080, autos originários) proferida na ação cominatória movida por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA em desfavor de KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A, HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A, SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA., todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que firmou com os requeridos HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A. e SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA. contrato de prestação de serviços de saúde para fins de atendimento hospitalar. Aduz que os hospitais são os únicos prestadores credenciados para atenderem, na localidade, o plano de saúde ofertado pela autora. Narra que o requerido KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A. tem participação societária junto às requeridas, além de também ter participação societária nos HOSPITAIS ANCHIETA E SÃO FRANCISCO de Brasília/DF que são credenciados da AUTORA. Diz que, em 16 de maio de 2023, foi notificada pela requerida KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A. da exigência de pagamento de valores devidos aos HOSPITAIS ANCHIETA E SÃO FRANCISCO de Brasília/DF, informando a suspensão dos serviços a partir do dia 17/05/2023. Argumenta que o requerido KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A. está utilizando a suspensão dos serviços prestados pelos requeridos HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A. e SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA. como forma de pressionar a autora ao pagamento dos valores devidos aos HOSPITAIS ANCHIETA E SÃO FRANCISCO de Brasília/DF. Discorre que não possui qualquer débito perante os requeridos HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A. e SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA., motivo pelo qual a suspensão dos serviços, em relação a estes, não poderia ocorrer. Afirma que a suspensão prejudica mais de 1.200 beneficiários do plano de saúde oferecido pela autora. Aduz que o contrato firmado entre as partes não prevê a suspensão dos serviços prestados. Conclui, assim, que a suspensão dos serviços é ilegal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) Pela concessão inaudita altera pars, da tutela provisória de urgência, determinando que as empresas Requeridas executem os serviços objeto do contrato firmado com a parte Requerente, bem como se abstenham de interrompê-los, cumprindo o procedimento estabelecido em contrato, sob pena de aplicação de multa diária em patamar não inferior a R$100.000,00 (cem mil reais), tendo em vista a essencialidade do serviço de saúde prestado e a gravidade em sua interrupção, ENQUANTO O CONTRATO ESTIVER VIGENTE. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão assiste à parte autora. Conforme relatado pela parte autora, a suspensão dos atendimentos de seus beneficiários nos estabelecimentos dos requeridos HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A, SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA. se deu em virtude do inadimplemento do pagamento de suas obrigações contratuais. Não obstante, conforme documentação juntada pela parte autora, o inadimplemento, em primeira análise, não se deu perante os requeridos HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A. e SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA. e, sim, perante os HOSPITAIS ANCHIETA E SÃO FRANCISCO de Brasília/DF. A notificação de id. 159501669, feita pelo grupo econômico requerido KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A., corrobora tal afirmação. Na referida comunicação consta que o não pagamento dos valores devidos aos HOSPITAIS ANCHIETA E SÃO FRANCISCO acarretará na suspensão dos serviços prestados pelo requeridos HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A. e SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA.. Em que pese se tratar de grupo econômico gerido pela requerida KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A., não se vislumbra, em análise perfunctória, embasamento contratual para que a prestação de serviços de um grupo de hospitais seja suspensa por ocasião do inadimplemento da requerente em relação ao contratado com outro grupo de hospitais. Corroborando tal assertiva, verifica-se que os contratos de prestação de serviços foram firmados pela autora com os requeridos HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A,. e SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA de forma individual e não com o grupo econômico gerido pela requerida KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A. (id. 159501665 e id. 159501668) Frise-se, ainda, que, conforme relatado pelo autor, mesmo em caso de inadimplemento perante os requeridos HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A. e SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA., o que, à princípio, não é o caso, conforme já relatado, não há previsão contratual para suspensão dos serviços. O contrato firmado entre as partes prevê, neste caso, a rescisão contratual mediante prévia notificação contratual, com a manutenção da prestação dos serviços até a data acertada. Imperioso destacar que a manutenção da suspensão neste cenário acarretará gravíssimo prejuízo aos beneficiários do plano de saúde, os quais ficaram desassistidos da noite para o dia, fato que poderá trazer sensíveis consequências para a integridade física destes. Constata-se, assim, em análise perfunctória, que a prestação de serviços junto aos requeridos HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A, SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA não poderia ter sido suspensa nos moldes apresentados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que que as empresas Requeridas, de maneira imediata, executem os serviços objeto do contrato firmado com a parte Requerente, bem como se abstenham de interrompê-los, cumprindo o procedimento estabelecido em contrato, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada, inicialmente, a R$ 200.000,00. Tendo em vista que os requeridos possuem endereços localizados fora de Brasília/DF, bem como a necessidade de imediata comunicação acerca da tutela ora deferida, fica a parte autora intimada a fornecer endereços eletrônicos por meio dos quais os requeridos podem ser intimados/citados. Pelo mesmo motivo, dada a imediata necessidade de cumprimento da decisão, poderá a parte autora apresentar a presente decisão perante as requeridas para devido cumprimento. Fica a parte intimada.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que a agravada-autora celebrou com as agravantes-rés, em 4/8/2021, contrato de prestação de serviços de saúde, para atendimento hospitalar (internação, urgência e emergência) na cidade de Palmas/TO (id. 159501665), sendo os únicos prestadores credenciados para atenderem os usuários do seu plano de saúde na localidade, num total aproximado de 1.286 beneficiários (id. 159501670, pág. 1). A controvérsia recursal reside em analisar, basicamente, se a suspensão dos serviços contratados foi lícita ou não. As notas fiscais eletrônicas que fundamentam o pedido de reconsideração da decisão agravada, ainda não alisado pelo MM. Juiz, e também acostadas ao presente recurso, constituem, nesta sede de cognição superficial, prova inequívoca do inadimplemento contratual da agravada-autora com a agravante-ré Hospital Palmas Medical S.A. (ids. 160135528, págs. 1/12). Ademais, a agravada-autora reconhece na petição inicial da ação originária que as agravantes-rés fazem parte do mesmo grupo empresarial, e “que os serviços prestados pela SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA são faturados e cobrados pelo HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A.” (id. 159501661, pág. 2, autos originários). Assentada a verossimilhança acerca do inadimplemento contratual das agravantes-rés, a confissão de dívida celebrada entres as partes prevê em sua cláusula 14.4 (id. 159647783, pág. 2): “1.4.4 Fica desde já convencionado de que o atraso no pagamento de quaisquer das parcelas previstas no presente instrumento, bem como a ausência de pagamento pelo DEVEDOR aos CREDORES relacionada com novos atendimentos, ensejará o direito de os CREDORES suspenderem, automaticamente e imediatamente, e independentemente de qualquer notificação extrajudicial, a prestação dos serviços realizados por força dos contratos mantido entre as partes.” Nesses termos, diante do inadimplemento e da previsão contratual, há relevância na fundamentação recursal de que a suspensão dos serviços contratados não foi ilícita. Em conclusão, há probabilidade de provimento do recurso. De outro turno, o perigo iminente de dano também está configurado, ante a determinação de restabelecimento dos serviços contratados, mesmo diante de evidências de que a suspensão foi amparada no pactuado entre as partes. Isso posto, defiro efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora